Tribunal: TJBA
Processo: 8014101-98.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014101-98.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GLAUCIA ELIANA COELHO DE CASTRO e outros Advogado(s): CID MATIAS DE AMORIM, JAILZA FRANCO GADELHA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): CID MATIAS DE AMORIM, JAILZA FRANCO GADELHA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTANEOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face da concessionária de energia elétrica Coelba, julgada procedente em parte para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais. Ambas as partes apelaram: a ré, sustentando a regularidade da cobrança; a autora, pugnando pela majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança realizada pela concessionária com base em termo unilateral de ocorrência de irregularidade; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a autora impugna expressamente a sentença quanto ao quantum indenizatório. 4. A cobrança baseada apenas no TOI, desacompanhada de prova técnica imparcial, não atende às exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 92, 129 e 130, nem da Resolução nº 1000/2021, violando o dever de observância de procedimento regulatório e o art. 373, II, do CPC. 5. O histórico de consumo médio da unidade consumidora, em torno de R$ 50,00 mensais, reforça a ausência de plausibilidade da cobrança de R$ 1.061,51. 6. A falha na prestação do serviço está configurada, pois a concessionária não comprovou a irregularidade que justificaria o débito. 7. O dano moral resta caracterizado pelo constrangimento da autora diante da cobrança indevida e pela necessidade de ajuizar ação judicial para afastá-la, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor. 8. O valor fixado em R$ 1.500,00 mostra-se desproporcional diante da gravidade do ilícito e da função compensatória e pedagógica da indenização, sendo adequado majorá-lo para R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica não pode exigir débito fundado exclusivamente em termo unilateral de ocorrência de irregularidade, sem observância dos requisitos técnicos e procedimentais previstos pela ANEEL. 2. A cobrança indevida que obriga o consumidor a recorrer ao Judiciário configura dano moral, ainda que não haja corte no fornecimento nem negativação do nome. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade da falha, a vulnerabilidade do consumidor e o caráter pedagógico da reparação, não podendo ser irrisório. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8014101-98.2024.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram, como apelantes e apeladas simultâneas, Gláucia Eliana Coelho de Castro e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação da ré e dar provimento parcial ao apelo da autora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça